Tribunal: TJMT
Processo: 1028922-17.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028922-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MAURO BOSCO CABRAL - CPF: 207.446.681-15 (ADVOGADO), MARIA JANETE BRAGA DE ARAUJO - CPF: 415.217.061-15 (AGRAVANTE), CARIN RAQUEL CHIAPINOTTO - CPF: 041.441.891-39 (ADVOGADO), CLEONICE CASSEMIRA PEREIRA DA CUNHA - CPF: 481.998.341-53 (AGRAVADO), JOSE ROBERTO ALVES VIEIRA - CPF: 003.891.311-99 (AGRAVADO), ROBSON CAITANO RAFAGNIN - CPF: 049.337.201-69 (ADVOGADO), ELLEN CAROLINE ALVES RAMALHO RAFAGNIN - CPF: 048.685.691-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – PRESUNÇÃO RELATIVA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONTRÁRIOS –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil e do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, a gratuidade processual é destinada a pessoas físicas e jurídicas que comprovem a insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo.

A declaração de pobreza possui presunção
juris tantum
, podendo ser afastada por elementos em sentido contrário, conforme jurisprudência consolidada.

Recurso não provido, decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Maria Janete Braga de Araújo
em face da decisão de ID 168912464 da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1001827-16.2023.8.11.0010, movida em seu desfavor por
Cleonice Cassimiera Pereira da Cunha
e
José Roberto Alves Vieira.

A decisão recorrida indeferiu a assistência judiciária gratuita à Requerida/Agravante.

A Agravante sustenta, em síntese, que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais, sobretudo em virtude do valor da causa (R$ 2.920.000,00).

Argumenta que está isenta da declaração da imposto de renda e que acostou aos autos cópia da sua carteira de trabalho (CTPS), que evidencia que está afastada do mercado formal de trabalho desde julho de 1995.

Afirma que possuía uma “
cantina de beira de estrada
” – sic - que lhe rendia R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais)por mês, porém fechou as portas do estabelecimento, por problemas de saúde.

Aponta que seus extratos bancários indicam que não possui movimentação bancária e que se trata de garantia constitucional o acesso à justiça.

Ressalta que não possui condições financeiras de arcar com os honorários periciais e demais custos do processo.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de conceder o benefício da justiça gratuita.

O efeito suspensivo foi indeferido (ID 245383666).

Sem contrarrazões (ID 249873694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia na possibilidade de deferimento da justiça gratuita ao Agravante.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

O conjunto probatório acostado ao presente recurso e ao feito de origem não demonstra que a Agravante é hipossuficiente, tampouco que sua renda encontra-se comprometida.

Ao contrário, como já pontuado pelo juízo de primeiro grau, a carteira de trabalho acostada no processo de origem indica que a Agravante não possui emprego formal há quase 30 (trinta) anos, todavia, a mesma é empresária individual (pág. 2 do ID 165612864 dos autos de origem).

Nesse contexto, incumbia à Agravante demonstrar que não possui rendimentos com a mencionada empresa, ônus do qual não se desincumbiu, haja vista que não trouxe provas da baixa da empresa ou de documentos contábeis (balanços, balancetes, etc).

De igual modo, inexiste nos autos comprovação que, devido à doença que lhe acomete (ID 165612870 da origem), a Agravante não exerce mais atividade empresarial, como alegado.

É importante registrar que a declaração de Imposto de Renda da Agravante (pessoa física) não foi anexada de forma integral, a fim de verificar a existência de patrimônio, ainda que imobilizado.

Frisa-se que a Agravante não comprova seus rendimentos e gastos mensais, a fim de demonstrar a ausência de capacidade financeira para arcar com os custos do processo.

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

A declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido se houver elementos em sentido contrário, que é o caso dos autos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade
. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 875178 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0053720-0 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 01/09/2016) – destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO NÃO PROVIDO.
A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, portanto o julgador pode indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar nos autos elementos que demonstrem o contrário
(art. 99, § 3º, CPC).
(N.U 1023782-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024) – destaquei.

Dessa forma, inexistem nos autos elementos probatórios que corroboram com a suposta hipossuficiência, impondo a manutenção da decisão recorrida em todos os seus termos.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso
.

Comunique-se
a origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024